Tribunal: TJDFT
Processo: 0732481-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732481-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA - COMERCIO DE VINHOS LTDA - ME, JOSE ORLINDO NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MMA – COMÉRCIO DE VINHOS LTDA. – ME e JOSÉ ORLINDO NUNES, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução no 0734083-94.2021.8.07.0001, opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo da comissão de permanência e determinou a emenda da inicial (ID 105265798 – autos de origem). Ausência de preparo, por força de isenção legal. Indeferido o efeito suspensivo (ID 29865846). Contrarrazões apresentadas (ID 30424770). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem (Processo no 0734083-94.2021.8.07.0001) – ID 111293334. Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda superveniente do interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator